Tribunal: STF
Processo: ARE 1319463
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - ART. 557, CPC - TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO TRF - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O VALOR DEVIDO E O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO - COISA JULGADA - MEMÓRIA DE CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR O ESTABELECIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO (…)”. (eDOC 3, p. 32)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 105, I, e, e 108, I, b, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se o caráter absoluto da competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça para apreciar as ações rescisórias dos seus julgados. Segundo a recorrente, entretanto, o tribunal de origem (TRF3) assentou que o recurso especial processado naquela Corte (STJ) não desencadeou provimento de mérito passível de substituir o seu julgamento anteriormente prolatado, mas sim mera negativa de seguimento fundada no art. 557 do CPC. Pugna, entretanto, que o STJ apreciara o cerne da questão posta e, desse modo, teria substituído a decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional. 
    Sustenta, portanto, que a ação rescisória deveria ter sido ajuizada perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que essa Corte proferiu o último julgamento de mérito sobre a matéria discutida.
    Alega a Recorrente (União), entretanto, não ser o caso de remessa dos autos ao STJ para apreciar a presente rescisória, uma vez que esta foi proposta contra acórdão do Turma do Tribunal Regional, e não do julgado daquela Corte Superior.
    Afirma a inaplicabilidade do artigo 113, § 22, do CPC, pois o equívoco da parte autora, ora recorrida, está relacionado com o próprio objeto da ação rescisória e não somente com o foro competente para conhecer da demanda. Pleiteia, portanto, a extinção da ação sem o julgamento do mérito.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso se submete ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para julgar ação rescisória ajuizada contra seu julgado, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao inadmitir o recurso especial interposto anteriormente, teria analisado o mérito da questão a atrair a competência daquela Corte.
    Verifico, entretanto, que o tribunal de origem assentou a admissibilidade da ação rescisória, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial, teria mantido sua decisão, não havendo, portanto, efeito substitutivo:
    “Fixados os contornos do objeto do recurso especial, releva notar o fundamento da decisão de negativa de seguimento, calcado em duas premissas, quais sejam: (i) o entendimento pacificado no STJ acerca da inclusão de índices no cálculo da correção monetária em conta de liquidação de sentença sem ofensa à coisa julgada (v. fls.108/111), e (ii) a impossibilidade de correção monetária de valores pelos índices não-oficiais quando a decisão final do processo cognitivo estabeleça expressamente a utilização dos mesmos critérios utilizados pela Fazenda Pública para a recomposição de seus créditos (v. fl. 112). 
    O mérito recursal, então, mostra-se dissonante da hipótese analisada pelo STJ, cuja decisão tomara por paradigma precedentes afetos a matéria diversa, invocados apenas como supedâneo a justificar a inadmissibilidade do recurso especial. Não poderia, então, por imperativos de ordem lógica, substituir a decisão emanada da e. 4a Turma. 
    E tanto maior a certeza da manutenção da decisão da e. 4a Turma, na íntegra, quanto se possa constatar seus efeitos práticos, em caso de insucesso da ação rescisória, em especial no que se refere ao valor a ser recebido pelos autores, fixado no bojo do voto da i. Relatora, Desembargadora Alda Basto em R$ 321,49 (trezentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos).
    (…)
    Dirimida a controvérsia estabelecida com base na preliminar aventada pela União, merece acolhida o pedido formulado pelos autores, dada a constatação da ofensa à coisa julgada, a configurar hipótese específica de cabimento da ação rescisória, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC (…).
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável, a saber, o Código Processo Civil, entendeu pelo cabimento da ação rescisória no caso dos autos e afirmou sua competência para o julgamento.
    Tal compreensão parece dialogar com abalizada opinião doutrinária, senão vejamos:
    “A previsão do art. 1.008 do Novo CPC determina que o julgamento do recurso substituirá a decisão recorrida, nos limites da impugnação. A interpretação literal do dispositivo legal, entretanto, não se mostra a mais correta, considerando-se ser uníssono na doutrina o entendimento de que a substituição da decisão recorrida pelo julgamento do recurso somente ocorre na hipótese de julgamento do mérito recursal e ainda assim a depender do resultado de tal julgamento.
    Não sendo recebido ou conhecido o recurso, não há que falar em efeito substitutivo, porque nesse caso o julgamento do recurso não toma o lugar da decisão recorrida, que se mantém íntegra para todos os fins jurídicos, à exceção da contagem inicial da ação rescisória, que somente ocorrerá, por razões pragmáticas, a partir da data do último julgamento realizado no processo, ainda que seja de não admissão do recurso interposto, conforme analisado no Capítulo 62, item 62.8.1.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - Volume único. 9ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2017.
    Em acréscimo, observo que entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria referente ao cabimento de ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do devido processo legal e da ampla defesa. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 944.503 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 10.62016) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem adotou fundamentação que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incidência da Súmula 283/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 831.995 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.9.2016) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente